Tribunal: TJSP
Processo: 2257602-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Acolhimento - Honorários advocatícios fixados em 15% do proveito econômico obtido pelos devedores - Alegação dos advogados agravantes de que a verba honorária deve ser fixada, equitativamente, em valor certo, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, tendo em conta os parâmetros previstos no § 2° do aludido dispositivo processual,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Acolhimento - Honorários advocatícios fixados em 15% do proveito econômico obtido pelos devedores - Alegação dos advogados agravantes de que a verba honorária deve ser fixada, equitativamente, em valor certo, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, tendo em conta os parâmetros previstos no § 2° do aludido dispositivo processual, haja vista ser irrisório o quantum correspondente a percentual incidente sobre o proveito econômico - Possibilidade de fixação equitativa da honorária quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for irrisório – Rearbitramento da verba honorária levando em conta o irrisório proveito econômico obtido pelos devedores com o acolhimento da impugnação (art. 85, § 8°, do CPC) – Decisão reformada – Recurso provido.